Tribunal: TJDFT
Processo: 0740236-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740236-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: CÍCERA GEANE HOLANDA VALENÇA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA. COBERTURA. ROL ANS. DANO MORAL. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAIS. I – O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. II - Se o plano tem cobertura para a patologia da autora, não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente. Mantida a r. sentença quanto à procedência do pedido cominatório. III – Na demanda, a conduta da ré não caracterizou dano moral. Improcedência do pedido indenizatório. Mantida a r. sentença. IV – A pretensão da apelante-ré de reduzir a multa cominatória é improcedente, pois não configuradas as circunstâncias dos incs. I e II do §1o do art. 537 do CPC. V – Na fixação dos honorários advocatícios, diante da ausência de condenação pecuniária e não sendo possível mensurar o proveito econômico, o parâmetro a ser utilizado é o valor da causa, art. 85, §2o, do CPC. VI – Apelações desprovidas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, sustentando a legitimidade da recusa do custeio das sessões pleiteadas, pois elas não estão no rol taxativo de procedimentos da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009